Tribunal: TJDFT
Processo: 0727827-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0727827-70.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: EDMILSON VICENTE SILVA IMPETRANTE: LOURIVAL SOARES DE LACERDA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado pelo advogado LOURIVAL SOARES DE LACERDA em favor de EDMILSON VICENTE SILVA, em que aponta como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais, que indeferiu o pedido de revogação do mandado de prisão, bem como de retificação do RSPE (ID 48883880). Pretende, em síntese, a suspensão da expedição do mandado de prisão. Ao final, pede a concessão da ordem, confirmando-se o provimento liminar. A liminar foi indeferida pela decisão de ID 48940419. Conforme o ID 48960739, o impetrante requereu a desistência do Habeas Corpus, por motivos de foro íntimo. Juntou procuração com poderes especiais para desistir (ID 49014281). Dessa forma, homologo a desistência do presente writ, com fulcro no artigo 618, do Código de Processo Penal, c/c o artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Oportunamente, arquivem-se. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 17 de julho de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator